Tribunal: STF
Processo: Ext 1422
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: Extradição Executória. Regularidade Formal. Requisito da dupla tipicidade atendido. Ausência de dupla punibilidade. Indeferimento. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo do Uruguai em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul. 



    2. Está presente o requisito da dupla tipicidade. 



    3. O requisito da dupla punibilidade não se encontra atendido, considerado que a pretensão executória está prescrita, nos termos da legislação brasileira: a fuga do extraditando ocorreu em 20.02.2009, sendo este o marco inicial do curso do prazo prescricional (art. 113 do Código Penal) e a pretensão executória de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de pena prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, de modo que ocorrida a prescrição em 19.02.2017. 



    4. Extradição indeferida, nos termos do art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80.